Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704993-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BISMARCK LAGO DA COSTA JUNIOR, RELVA DE FATIMA LAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIO DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra as agravadas (processo n° 0708461-29.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de desconsideração formulado. Na origem, o exequente alega que as executadas possuem débito no valor de R$ R$ 15.278,29, conforme condenação no processo de conhecimento. Após tentar localizar bens das rés, sem êxito, formulou pleito de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Devidamente processado o incidente, o juízo concluiu pelo indeferimento do pedido. Em suas razões recursais (ID 32813862), o agravante sustenta que: 1) consta dos cadastros da Receita Federal que a empresa executada está inapta, porém continua em operação; 2) não há qualquer movimentação bancária na conta da empresa; 3) Relva de Fátima Lago, sócia da executada, constituiu nova sociedade com o mesmo objeto social, sem, contudo, honrar com as dívidas da sociedade ora executada; 4) as executadas promoveram o encerramento irregular e fraudulento, com o firme propósito de lesar credores, eis que deixaram de cumprir com a exigência legal de promover a baixa em seu registro”; 5) há, portanto, evidente abuso da personalidade jurídica, consoante o art. 50 do Código Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que os autos não sejam arquivados por alegação de execução frustrada. No mérito, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo não recolhido, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Somente com a prova dos pressuposto materiais delineados pelo art. 50 do CC, o juiz esta autorizado a deferir o pleito de desconsideração da personalidade jurídica ao final do incidente instaurado. Em princípio, “a mera demonstração de insolvência ou alegação de dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no REsp 1.613.653/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, julgado em 09/5/2017, DJe 23/5/2017)”. Na hipótese, a análise do alegado abuso da personalidade jurídica demanda maior incursão no acervo probatório. Ademais, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, caso não sejam indicados outros bens da pessoa jurídica devedora, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo às agravantes em aguardarem o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator